Tribunal: TJSP
Processo: 1003117-15.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.026, § 2°, DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA CABIA AO SINDICATO RÉU E QUE, NO MOMENTO ADEQUADO, DELE NÃO SE DESINCUMBIU. DEVER DA PARTE RÉ DE MANTER OS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.026, § 2°, DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA CABIA AO SINDICATO RÉU E QUE, NO MOMENTO ADEQUADO, DELE NÃO SE DESINCUMBIU. DEVER DA PARTE RÉ DE MANTER OS MEIOS ADEQUADOS PARA QUE, NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, O ELEMENTO DE CONVICÇÃO TRAZIDO AOS AUTOS POSSA SER DEVIDAMENTE AVALIADO. NÃO OBSERVÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatada a ausência de caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, não há fundamento para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil.
2. Não tendo o sindicato se desincumbido, no momento processual adequado, do ônus de demonstrar que o contrato impugnado na exordial foi efetivamente firmado pela autora, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente condenação à restituição dos valores retirados indevidamente, em dobro, quando evidente má-fé na cobrança.
3. Descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor fixado em R$ 4.000,00, conforme precedentes.